Tribunal: TJSP
Processo: 2309682-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. Demanda que se amolda ao IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, tema 51 deste Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de processos que tenham a questão de direito suscitada referente à abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa Limpa Nome" e similares,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. Demanda que se amolda ao IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, tema 51 deste Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de processos que tenham a questão de direito suscitada referente à abusividade ou não na manutenção do nome de devedores em plataformas como "Serasa Limpa Nome" e similares, por dívida prescrita, bem como pacificação quanto à caracterização ou não do dano moral em virtude de tal manutenção. Mesma matéria também foi objeto de afetação pelo Tema Repetitivo 1264 pelo STJ. Necessário que o juiz "a quo" tome as providências necessárias para adequar o processo de origem às determinações constantes do incidente instaurado perante o STJ. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. Insurgência do autor, ora agravante, contra decisão que condiciona o prosseguimento da ação à solicitação administrativa prévia de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados. Impossibilidade. Desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa para a propositura da ação, sob pena de afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça. Art. 5o, inciso XXXV da CF. Precedentes. RECURSO PROVIDO, com observação.